Tribunal: TJES
Processo: 0001921-71.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001921-71.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: FELIPE AUTOMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A): DES JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. GRAVAME INDEVIDO EM VEÍCULO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença da 1ª Vara de Guaçuí que, em ação ordinária ajuizada por FELIPE AUTOMÓVEIS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato nº 004.345.159; (ii) condenar o banco à exclusão do gravame nº 12925294/MG sobre veículo da autora; (iii) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e (iv) condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O banco apelante alegou a regularidade do protesto e a inexistência de danos morais, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a admissibilidade do recurso diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, à luz do princípio da dialeticidade recursal;
(ii) avaliar a manutenção da condenação por danos morais, bem como o valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não ataca de forma específica e direta os fundamentos da sentença, limitando-se a discutir a regularidade de protesto, tema que sequer foi tratado na decisão recorrida, o que configura ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, e art. 1.010, II, do CPC/15, impedindo o conhecimento do apelo.

A responsabilidade do banco decorre da inserção indevida de gravame sobre veículo da apelada, sem respaldo contratual, o que caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar pelos danos causados à imagem e à credibilidade da empresa, configurando dano moral à pessoa jurídica, nos termos da Súmula nº 227 do STJ.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do banco e o caráter pedagógico da medida, não se revelando excessivo nem ensejando enriquecimento ilícito da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, impede o conhecimento do recurso.

O lançamento indevido de gravame em veículo, sem respaldo contratual, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais à pessoa jurídica, quando comprovado o abalo à sua credibilidade e reputação.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor, sem configurar enriquecimento ilícito da parte autora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001921-71.2019.8.08.0020

A
PELANTE
: BANCO BRADESCO S.A

APELAD
O
: FELIPE AUTOMOVEIS LTDA

J
U
IZ
: DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença proferida pelo Juízo de Guaçuí - 1ª Vara, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por FELIPE AUTOMOVEIS LTDA, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
para: “
I. DECLARAR a INEXISTÊNCIA da relação jurídica entre a empresa requerente e o banco requerido no que tange o contrato nº 004.345.159 juntado aos autos às fls. 45/49; II. CONDENAR o BANCO BRADESCO S/A em obrigação de fazer consistente em excluir o gravame nº 12925294/MG inserido sob o veículo de propriedade da empresa requerente
(...);
III. CONDENAR o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros pela taxa SELIC, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; IV. CONDENAR o BANCO BRADESCO S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação acima, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais, sustentou a ausência de defeito na prestação do serviço, uma vez que “
a conduta praticada pelo Banco Apelante, ao protestar a parte Apelada inadimplente, configura simples exercício regular de direito, que exclui a responsabilidade civil, a teor do artigo 188 do Código Civil.
"

Por fim, destacou que
"
em momento algum a parte Apelada foi exposta a situações vexatórias, constrangedoras, ou mesmo humilhantes, ao ponto de render-lhe uma indenização de natureza extrapatrimonial
" e, subsidiariamente, pugnou pela redução do montante arbitrado pelo Juízo
a quo
.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Intimadas para se manifestarem
sobre a
possibilidade de não conhecimento da tese de regularidade do protesto por ausência de dialeticidade recursal,
as partes peticionaram nos Ids. 10361164 e 10492958.

Prefacialmente,
é cediço
que
à luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando especificadamente os fundamentos do
decisum
vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado.

Nesse passo, a teor do disposto nos artigos 932, inciso III e 1.010, inciso II, do CPC/15, o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando,
detalhadamente
, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal.

Tem-se, portanto, que, “
em obediência ao princípio da dialeticidade,
os recursos devem impugnar
, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada
todos
os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (STJ; AgRg no AREsp n. 2.266.496/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

Nesse sentido:

À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar
todos
os fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado. Não o fazendo, tem-se como consequência a rigidez do julgado recorrido e, em última análise, a ausência de interesse recursal, pressuposto genérico de admissibilidade que, não preenchido, impede o conhecimento do recurso. Assim, entendo que não basta ao recorrente fazer alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge e simplesmente transcrever ipsis litteris o voto vencido, sem nada acrescentar à fundamentação, sob pena de se violar o referido princípio. (STJ; REsp 1045382/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 16/04/2009)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Nas razões do presente agravo, a defesa deixou de impugnar de forma clara e objetiva os fundamentos do decisum agravado, o que impede o seu conhecimento, por ausência de requisito de admissibilidade (Súmula 182/STJ). 2. Como tem reiteradamente decidido esta Corte,
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada
todos
os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a simples insistência no mérito da controvérsia. 3. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018)

Na hipótese, conquanto o comando sentencial tenha julgado procedente a pretensão exordial por
depreender pela inexistência da pactuação de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo de propriedade da demandante/apelada e, consequentemente,
pela ilicitude do
gravame inserido pelo demandado/apelante,
o
que acarretou na perda da negociação
do veículo
pela
revendedora
em razão de não ter obtido, administrativamente, a baixa do gravame, limitou-se o recorrente a aduzir a regularidade do protesto em virtude do inadimplemento do
ex adverso
,
assertiva
completamente
desprovida
de
correlação e identidade com o caso dos autos
.

R
eitere-se: embora o Juízo
a quo
tenha entendido pela responsabilidade da instituição bancária “
em decorrência dos serviços deficitários prestados, visto que efetuou, sem cautela, gravame no veículo de propriedade da empresa
”, alegou o apelante que o protesto (!?) da demandante,
o que sequer foi ventilado nos autos,
teria ocorrido em virtude d
o
inadimplemento.

Nesse diapasão, em virtude de
a tese recursal afeta à regularidade do protesto
não atacar a fundamentação utilizada na sentença, restando dela totalmente dissociada, impõe-se o
seu não conhecimento por
ausência de dialeticidade recursal.

Em relação aos danos morais, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso X, normatizou, de forma expressa, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Quadra registrar que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste escol, a determinação do valor destinado a reparar o dano deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pelo dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito, sendo que, no caso dos autos, por se tratar de pessoa jurídica, a compensação deverá dizer respeito aos danos à imagem, credibilidade e reputação sofridos, com espeque na Súmula nº 227, do STJ.

A jurisprudência não destoa da compreensão ora firmada:

“
(...) A pessoa jurídica, por ser titular de honra objetiva, faz jus à proteção de sua imagem, seu bom nome e sua credibilidade. Por tal motivo, quando os referidos bens jurídicos forem atingidos pela prática de ato ilícito, surge o potencial dever de indenizar (súmula nº 227/STJ). (...)” (STJ; REsp 1.334.357; Proc. 2012/0147415-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 06/10/2014)”

“
(...) Esta corte possui entendimento pacífico quanto à possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, nos termos da Súmula nº 227/stj, desde que haja ofensa à sua honra objetiva. (...)” (STJ; EDcl-AREsp 450.479; Proc. 2013/0409514-2; MA; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 31/03/2014)”

A propósito, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
de fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro.
”

Na hipótese, o dano sofrido à honra objetiva da revendedora de automóveis restou suficientemente comprovado com a perda da negociação do veículo de sua propriedade, em virtude do gravame indevidamente inserido pela instituição bancária, a qual, registre-se, opôs-se a solucionar administrativamente o imbróglio por ela mesma criado, ao resistir em efetuar a baixa do gravame junto ao DETRAN.

Tal situação, obviamente, afetou a credibilidade da demandante no mercado, colocando-a em situação vexatória perante os seus parceiros comerciais e clientes, pondo em risco o exercício de sua atividade empresarial e ensejando, inexoravelmente, abalo a sua honra objetiva, proporcionando dano a seu nome e imagem.

Em outras palavras, o dever de indenizar da apelante advém dos próprios riscos por ela criados e assumidos, em decorrência da atividade desenvolvida, sem a devida cautela, conduta relapsa que acarretou em violação a honra objetiva do
ex adverso
.

Dito isso, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantenho a condenação da instituição bancária ao pagamento indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo gigantesco econômico do fornecedor, um gigante do setor bancário nacional, com capital social declarado à Receita Federal de R$ 87.100.000.000,00 (oitenta e sete bilhões, cem milhões de reais), tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

Por fim, destaco que eventual pedido de majoração das
astreintes
formalizado pelo demandante/apelado deverá ser direcionado ao Juízo
a quo
, em sede de cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.